Tribunal: TJDFT
Processo: 0004563-85.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004563-85.2016.8.07.0008 RECORRENTE: ARLINDO MATOS SILVA RECORRIDO: GILMAR AGNALDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO - OCORRÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADOR ESPECIAL. REVELIA DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. No caso dos autos, razão assiste ao embargante, pois, de fato houve omissão no acórdão embargado, no que se refere ao ponto trazido na argumentação levantada no presente recurso, em relação à possibilidade de o núcleo de prática jurídica de faculdade ser intimado de forma pessoal, nas hipóteses em que atua em substituição da Defensoria Pública quando exerce a curadoria especial. 3. O art. 5o, §5o da Lei 1.060/50 determina que, "nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos". O NCPC conferiu o exercício da curadoria especial à Defensoria Pública, nas hipóteses em que essa função é delegada ao núcleo de prática jurídica, estes estão exercendo um cargo equivalente ao do Defensor Público, sendo, portanto, perfeitamente adequada a interpretação que estende a essas instituições privadas os benefícios processuais conferidos à Defensoria Pública, em virtude do exercício de função pública legalmente designada ao Defensor Público. 4. A fim de aderir ao posicionamento mais atual sobre o tema em debate, é imperioso reconhecer a omissão aventada pela parte embargante, de forma a conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, alterando o teor do acórdão objurgado, passando, portanto, a conhecer do recurso interposto, afastando, por conseguinte, a intempestividade ali declarada. 5. No mérito do recurso de apelação, deve-se buscar, além da reparação do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos, ainda mais como no caso dos autos, em que o causador do acidente busca se eximir de suas responsabilidades, evadindo-se do local sem o devido socorro às vítimas do acidente que causou, ficando consignado na ocorrência, que o veículo do recorrente foi interpelado na praça de pedágio, alterando parcialmente o local do acidente. Observa-se que o acidente ocorreu no KM 148,5 da BR-050 e o veículo do recorrente foi interceptado no KM 144 da mesma BR. Estando o valor fixado na sentença, a título de danos morais, em plena observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais atinentes ao caso em análise, não há motivo que justifique a sua redução, devendo permanecer de forma incólume. 6. Nos termos do art. 402 do Código Civil, "as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". Dessa forma, uma vez comprovada a culpa do réu/recorrente pelo acidente que causou a impossibilidade do autor/recorrido em realizar as suas atividades laborais, resta evidente o dever de indeniza-lo pelos valores que deixou de receber, em virtude da conduta ilícita do réu/recorrente. Os documentos constantes dos autos demonstram que o pedido do autor não foi realizado de forma desproporcional, de modo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau está em pleno acordo com o valor aproximado da renda obtida pelo autor/recorrido, que trabalha como autônomo. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência da Corte Superior, quanto à interpretação atribuída ao artigo 402 do Código Civil, porque deveria ter reduzido o montante fixado a título de lucros cessantes, considerando a média aritmética dos rendimentos do recorrido. Sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ e pugna pela minoração do valor fixado a título de dano moral, adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada divergência interpretativa relacionada com o artigo 402 do CCB. Isso porque a Corte Superior entende que “Rever as conclusões do acórdão impugnado, referentes a comprovação dos lucros cessantes e o valor devido a esse título, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1412588/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 14/8/2020). No tocante à tese de redução do valor fixado a título de dano moral, é importante salientar que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Ressalte-se que as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 7 do STJ (REsp 1848022/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 8/9/2020) e 284 do STF (AgInt no AREsp 1283069/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/8/2020) se aplicam igualmente ao apelo fundamentado no dissenso jurisprudencial. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo patrono do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015